Tribunal: TJMT
Processo: 0000578-85.2008.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
0000578-85.2008.8.11.0038

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto: [Defeito, nulidade ou anulação]

Relator: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS

SANTOS]

Partes:

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), 1 Registral de Araputanga - Ofical Gustavo Takaitsi Chicuta (APELANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO BATISTOTI BOLLER - CPF: 037.377.331-55 (ADVOGADO), FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA BENITES - CPF: 138.223.388-42 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELANTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (REPRESENTANTE), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ASSISTENTE), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ASSISTENTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (APELANTE), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO – NÃO OBTENÇÃO DE ANUÊNCIA DA SUDAM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – NÃO CONTESTAÇÃO DO MÉRITO DO ATO DA SUDAM – AUSENTE INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA – AUSENTE PREJUÍZO DA UNIÃO – MÉRITO – CONTEXTO DA DEMANDA DEVE SER LEVADO EM CONTA – ANÁLISE E CONCLUSÃO JURÍDICA DO DO PROCESSO NÚMERO 0001618-03.2005.4.01.3601 (DEMANDA CONTINENTE) QUE REVERBERA NO FEITO – JUSTIÇA FEDERAL CONCLUI PELA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES – INEFICÁCIA DO TERMO DE ANUÊNCIA EXPEDIDO PELA SUDAM DECORREU DA RESISTÊNCIA E ATUAÇÃO RECALCITRANTE DA PARTE AUTORA EM INTERVIR PARA QUE FOSSEM REVERTIDOS OS EFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – TRANSGRESSÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – REPUTA-SE VERIFICADA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA, CUJO IMPLEMENTO FOI MALICIOSAMENTE OBSTADO, NOS TERMOS DO ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS –
RECURSO PROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A parte autora apelada não incursiona ou contesta o mérito da decisão administrativa da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), mas sim contra os efeitos dela perante o registro público imobiliário, de modo que, se limitando a insurgência a aspectos extrínsecos e efeitos do ato administrativo da SUDAM, não se infere existente interesse jurídico da referida autarquia federal, o que resulta na não atração de demanda à competência da Justiça Comum Federal. Nao bastasse, a teor do que decidido pelo TRF1 no bojo do agravo de instrumento número 2006.01.00.024584-7,
“não se visualiza, de todo modo, prejuízo à União com a manutenção da eficácia do negócio, uma vez que a empresa que assumiu a gestão da unidade frigorífica comprometeu-se em substituir a garantia flutuante por garantia real, com o escopo de obter a anuência, o que resguarda, ainda mais, o financiamento concedido à SUDAM”
. Preliminar rejeitada.

Não há como deixar em conta o contexto da demanda, especialmente o fato de que, o ato de compra e venda que se almeja a anulação e conseguinte ato registral (Registro nº. 3, R. 3/48, na Escritura de Compra e Venda relativa ao imóvel identificado pela Matrícula nº. 48, do CRI local, realizado no dia 19/04/2006) é derivado do negócio jurídico maior (continente) de compra e venda da unidade frigorífica da Frigoara em Araputanga/MT, o qual o Judiciário foi conclusivo em reconhecer sua validade e manter seus efeitos jurídicos.

A Justiça Federal concluiu no bojo do processo número 0001618-03.2005.4.01.3601 que é
“correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, inferência que inexoravelmente reverbera na presente lide anulatória, posto que a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico do referido processo remete à necessária ilação de que o ato de anuência e o negócio de compra e venda que enseja o contestado registro imobiliário de alienação devem ser mantidos.

A Justiça Federal concluiu decisivamente pela validade do negócio jurídico realizado entre as partes, devendo estar inserido e não ser contraditório a este contexto a conclusão jurídica adotada nesta demanda, isso porque a validade do negócio jurídico principal reflete na necessária consonância dos atos jurídicos dele dependentes e consectários, como,
in casu
, a obtenção da anuência para a consecução da alienação do imóvel em favor da parte requerida, de tal feita que a reconhecida legitimidade e validade do negócio jurídico principal supre eventual irregularidade que inviabiliza a plena conclusão e eficácia do contrato estabelecido entre as partes.

Nesse tocante, infere-se que a validade e eficácia da obrigação de obtenção da anuência perante a SUDAM foi expressamente analisada e decidida no bojo do voto condutor do julgado de lavra do Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, relator da Apelação Cível nº. 00016180320054013601, o que, por conseguinte, supre a sustentada nulidade arguida pela parte autora apelada, não cabendo mais qualquer divagação à respeito.

Não há como admitir, diante do contexto e explanação acima aduzidos, a conclusão jurídica de anulação do registro público adotada na sentença, isso porque, destacando que se trata de negócio jurídico bilateral, é inarredável a ilação de que a ineficácia do termo de anuência expedido pela SUDAM decorreu da resistência e atuação recalcitrante da parte autora em intervir para que fossem revertidos os efeitos do negócio jurídico realizado entre as partes, comportamento contraditório que, conforme já salientado nos julgados acima transcritos, transgride a boa-fé e impõe reputar-se verificada a condição suspensiva, cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte autora, nos termos do art. 129 do Código Civil.

Recurso provido. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários majorados.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J&F INVESTIMENTOS S/A
e
JBS S/A (parte requerida)
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, o qual, nos autos da “
ação anulatória registro imobiliário”
nº. 0000578-85.2008.8.11.0038, ajuizada pela parte autora apelada
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A
, julgou procedente
“a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e declarar a anulação do registro imobiliário objeto destes autos”
, determinando o
“cancelamento do registro/averbação objeto destes autos”
(sic), bem como condenando a parte requerida apelante nas custas processuais, despesas do processo e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões do apelo Id. 178087865, a parte apelante inicialmente suscita a preliminar de
“incompetência absoluta deste juízo para discutir a validade do registro imobiliário em razão da condição relativa à anuência da SUDAM”
(sic).

Ainda preliminarmente, diz que o pedido continente já foi decidido pela Justiça Federal, ao argumento de que há
“continência em uma relação de parcial identidade entre demandas, como uma forma de litispendência parcial”
, sendo que
“a conclusão firmada na causa principal, em relação à qual a presente é continente, emerge no sentido de que o Apelado Frigoara era responsável pela obtenção da anuência da Sudam e não pode se beneficiar da própria torpeza para tentar anular o negócio com base em fato a que deu causa”
(sic).

Discorre que a anuência da SUDAM foi obstada exclusivamente pela própria apelada Frigoara, sendo a condição implementada na forma do art. 129 do Código Civil, uma vez
“que pretende se valer de sua própria e proposital omissão” “para obter o desfazimento do negócio pela suposta ausência de concordância da União, o que somente por ele poderia ser requerido junto ao ente”
, sendo impossível que esta causa tenha seu desfecho
“de procedência do pleito de anulação das escrituras, fundado na ausência de anuência prévia da SUDAM ao negócio, ao passo que este tema já foi deliberado pela Justiça Federal em sentido diametralmente oposto”
(sic).

No mais, defende que foi atendida a finalidade da anuência da SUDAM obtida, estando o empreendimento ativo, o qual possui relevante interesse local, além de que haveria coisa julgada, na medida em que
“o reconhecimento do atendimento regular à condição atinente à anuência da SUDAM para a alienação, e, portanto, da regularidade do registro imobiliário do negócio translativo já foram deliberadas e não poderiam ser novamente apreciadas pelo Juízo Monocrático, seja por sua incompetência absoluta, seja por proferir decisão frontalmente conflitante com matéria já julgada na ação continente, o que impossibilita a rediscussão da matéria por força de eventual julgamento do outro processo”
(sic).

A par desses argumentos, pede que seja dado provimento ao recurso
“para reformar a r. sentença proferida pelo douto juízo a quo, dando-se provimento ao recurso de apelação manejado, JULGANDO IMPROCEDENTES os pleitos autorais”
(sic).

Certidão de tempestividade no Id. 178087873.

Intimada, a parte apelada autora
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A
apresenta contrarrazões na peça Id. 178087878, argumentando, em suma, a correção da sentença recorrida, a qual deve ser mantida, rejeitando-se a preliminar de incompetência e desprovendo-se, no mérito, o apelo interposto.

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, que determinou a redistribuição por prevenção ao Des. João Ferreira Filho, ante a certidão do Dejaux respectiva (Id 178719666), que por sua vez, na decisão Id. 185141239, declinou o processamento e julgamento do recurso a esta Relatora,
“considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, §1º, do RITJMT prevê que “o primeiro julgador que receber a distribuição do (...) recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”
(sic).

Nas manifestações de Ids. 191901681 e 192273690, ambas as partes pedem a retirada do processo da pauta de julgamento perante o Plenário Virtual para fins de sustentação oral.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA -OAB/MT 22909/O E LUIZ ORIONE NETO – OAB/MT 3606/O.

V O T O - VENCEDOR

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
1. RELATÓRIO

Aqui se tem
ação anulatória registro imobiliário
.

A parte requerente aduziu, na petição inicial, o Registro n. 3 (R. 3/48) na Escritura de Compra e Venda relativa ao imóvel identificado pela Matrícula n. 48, do CRI local, realizado no dia 19/04/2006, é nulo.

Isso porque, conforme narrativa autoral, sobre o aludido imóvel existia gravame (av. 1/48) que condicionava o registro à anuência do Ministério da Integração Nacional (SUDAM).

Relatou que, embora o registro tenha sido precedido da aludida anuência da SUDAM – por meio do Termo de Anuência n. 001/2006 –, posteriormente, este mesmo ato do órgão executivo foi declarado nulo administrativamente (30/04/2007), razão pela qual não pode surtir efeitos.

Objetiva a declaração da nulidade do ato jurídico e, com isso, o cancelamento do registro imobiliário.

Com o recebimento da inicial, houve o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos efeitos do registro imobiliário objeto destes autos.

Houve a suspensão deste processo por depender do julgamento da ação de conhecimento n. 0001618-03.2005.4.01.3601 (nova numeração atribuída pela Justiça Federal), distribuída em momento anterior sob o n. 0000627-68.2004.811.0038 (Código 10141 – Apolo – Juízo da Comarca de Araputanga-MT).

Em sua contestação às f. 560-581, o titular do cartório extrajudicial sustentou, em síntese, a regularidade e legalidade de sua conduta no exercício de sua profissão.

Em sua contestação às f. 582- 606, a requerida
J.&F. Participações S.A. (Agropecuária Friboi Ltda.
) sustentou, em síntese, que no momento do registro o Termo de Anuência era válido e vigente, razão pela qual pretende o reconhecimento do ato jurídico perfeito.

A parte requerente manifestou-se contrária às assertivas da parte requerida.

Houve suspensão da tramitação deste processo e declínio de competência à Justiça Federal, com posterior retorno a este Juízo Estadual comum.

A ação de conhecimento distribuída sob o n. 0001618-03.2005.4.01.3601, que tramitava perante a Justiça Federal, foi julgada parcialmente procedente, tendo concluído que o contrato celebrado entre as partes é valido e houve adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão. Há certidão de trânsito em julgado.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO

Da distribuição por dependência

Distribua-se esta demanda
por dependência/associação aos autos n. 0000754-06.2004.8.11.0038 (PJe 1º Grau), com o fito de evitar decisões conflitantes.

Da alegada ilegitimidade: titular oficial

Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os serviços de registros públicos, cartórios e notariais – o tabelionato – não detêm personalidade jurídica. Com efeito, quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular da serventia extrajudicial à época dos fatos. (AgRg no REsp. n. 1.462.169/RS, Agravo Regimental no Recurso Especial 2014/0149445-1, Rel. Ministro Humberto Martins, j. em 20/11/2014).

Todavia, no que se refere ao Oficial Registrador, a hipótese revela, de plano, a sua impertinência subjetiva passiva, porquanto a pretensão manifestada nos autos, de anulação de registro imobiliário e/ou processo de averbação do imóvel não atinge qualquer direito ou interesse do delegatário e/ou da respectiva serventia, em caráter contencioso.

No caso concreto, ante a inexistência de pedido de cunho indenizatório, eventual procedência do pedido acarretaria apenas a declaração de nulidade do instrumento público e reestabelecimento da situação fática anterior, sem que isto reflita no patrimônio do cartorário que confeccionou o ato, de modo que não há necessidade de sua inclusão no polo passivo da demanda.

Nesse contexto, os efeitos da tutela perseguida afetam, tão-somente, a esfera jurídica do atual proprietário do imóvel, único detentor de pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda.

Assim também é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RAI n. 50938/2013, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. em 27/08/2013; DJMT 02/09/2013, p. 12.

Portanto,
deve ser acolhida a alegada ilegitimidade passiva do Oficial Registrador
.

Do mérito

Dentre as finalidades dos registros públicos estão a preservação da eficácia, autenticidade e a segurança dos atos jurídicos.

Desse modo,
para que se obtenha o cancelamento do registro público imobiliário, primeiramente deverá ser anulado o ato que deu causa ao seu registro, qual seja, o negócio jurídico em questão
.

Nesse contexto,
depreende-se dos autos, especificamente o Despacho Extrajudicial de 30/04/2007, proferido pelo Gabinete do Ministro da Integração Nacional, que o Termo de Anuência n. 001/2006 perdeu seus efeitos
, cujas razões foram embasadas pelo Parecer Interno DGFI n. 019/2007 e Parecer ConJur/MI n. 794/2007, do próprio Ministério – f. 6
.

Com base nos pareceres jurídicos, que embasaram a decisão extrajudicial do Ministério da Integração Nacional, extrai-se que a
o termo de anuência não pode prevalecer porque deveria ser anterior ao negócio que é o seu objeto
.
Tal exigência se encontra no artigo 44, da Resolução n. 7.077/1991 e artigo 10, da Lei n. 756/1969
.

Também foi destacado
que, possivelmente, a sucessora/adquirente, ora requerida, não cumpria diversos dos requisitos de uma beneficiária do Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM), razão pela qual o órgão executivo não poderia prestar a anuência pretendida e, possivelmente, sequer a alienação do aludido imóvel, porquanto vinculado ao projeto de financiamento. Faltou, pois, consentimento de quem interessava o negócio jurídico
.

Com efeito,
a parte requerente logrou êxito em descaracterizar a validade do registro imobiliário, porquanto pautado em ato jurídico anulado, isto é, sem efeitos, que, por conseguinte, tornou aquele anulável por derivação
.

Isso porque,
uma vez reconhecida a nulidade absoluta do termo de anuência, os atos posteriores praticados com ele, inclusive o registro imobiliário, são também nulos, tendo em vista que o vício se estende aos negócios jurídicos subsequentes
.

Para a validade do ato jurídico é indispensável que ele possua, nos termos do artigo 104, do Código Civil, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Por sua vez, o artigo 166, do Código Civil, descreve vícios que contaminam fatalmente o ato jurídico, tornando-o absolutamente nulo, como quando não revestir a forma prescrita em lei e preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade, circunstâncias não observadas.

Portanto, procede a pretensão autoral.

Frise-se que esta decisão diz respeito unicamente aos direitos reais sobre o imóvel.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de
confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela
e
declarar a anulação do registro imobiliário objeto destes autos
.

Determino o cancelamento do registro/averbação objeto destes autos
.

JULGO EXINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, em relação ao Oficial Registrador, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Com o trânsito em julgado e não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, ou requerimento de cumprimento de sentença pela parte credora, no prazo de 15 dias, na forma dos artigos 523 e 524 do CPC, dê-se baixa e arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento para eventual cumprimento de sentença (execução).

Havendo pagamento voluntário
, INTIME-SE a parte requerente para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja a expedição de alvará eletrônico ou ordem de transferência.

1)
Para o caso de alvará eletrônico, deverá ser indicado o nome do beneficiário e o número do CPF da pessoa favorecida;

2)
Para transferência eletrônica, deverá ser indicado o nome do destinatário da conta, seu CPF ou CNPJ, o nome da instituição financeira de destino, o tipo de conta, o número da agência e o número da conta.

Fica desde já ciente a parte beneficiária que os custos da eventual transferência eletrônica correrão às suas expensas.

Prestada a informação pela parte, expeça-se o alvará eletrônico ou a ordem de transferência, na forma pleiteada, independente de nova conclusão.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação
, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a inicial e os argumentos coligidos pelas partes, observa-se que a parte autora apelada não incursiona ou contesta o mérito da decisão administrativa da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), mas sim os efeitos dela perante o registro público imobiliário, de modo que, se limitando a insurgência a aspectos extrínsecos e efeitos do ato administrativo da SUDAM, não se infere existente interesse jurídico da referida autarquia federal, o que resulta na não atração de demanda à competência da Justiça Comum Federal.

Além disso, a teor do que restou decidido pelo TRF1 no bojo do agravo de instrumento número 2006.01.00.024584-7 tirado deste processo (cujo teor da ementa será mencionado na integralidade adiante),
“não se visualiza, de todo modo, prejuízo à União com a manutenção da eficácia do negócio, uma vez que a empresa que assumiu a gestão da unidade frigorífica comprometeu-se em substituir a garantia flutuante por garantia real, com o escopo de obter a anuência, o que resguarda, ainda mais, o financiamento concedido à SUDAM
”
.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de incompetência e conseguinte declínio à Justiça Federal.

Avançando na celeuma, no mérito, lendo e relendo o teor da sentença recorrida acima transcrita, embora, de sua análise estrita, possam parecer corretos os fundamentos e conclusão adotados, não há como deixar de levar em conta todo o contexto das diversas ações judiciais em que se digladiaram as partes, a saber: 0000763-06.2020.8.11.0038 (ação inibitória), 0001436-24.2005.8.11.0038 (ação de indenização por danos materiais e imateriais por uso indevido de marca), 0000844-14.2004.8.11.0038 (reintegração de posse) e 0000899-62.2004.8.11.0038 (interdito probitório), todas julgadas recentemente por este Colegiado, e algumas delas pendentes de trânsito em julgado, face a interposição de recursos às instâncias superiores.

Em outras palavras, se nos atermos estritamente ao exame da sentença proferida e deixarmos de levar em conta todo o contexto litigioso em que ela está inserida, observa-se que ela está aparentemente correta e não comporta reparo, isso porque, uma nulidade leva à outra que resulta na procedência da pretensão ajuizada. Contudo, como dito,
não há como deixar em conta o contexto da demanda, especialmente o fato de que, o ato de compra e venda que se almeja a anulação, e conseguinte ato registral (Registro nº. 3, R. 3/48, na Escritura de Compra e Venda relativa ao imóvel identificado pela Matrícula nº. 48, do CRI local, realizado no dia 19/04/2006), é derivado do negócio jurídico maior (continente) de compra e venda da unidade frigorífica da Frigoara em Araputanga/MT, o qual o Judiciário foi conclusivo em reconhecer sua validade e manter seus efeitos jurídicos
.

Neste sentido, destaco que a Justiça Federal concluiu no bojo do processo número 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
(sic),
inferência que inexoravelmente reverbera na presente lide anulatória
, posto que
a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico do referido processo remete à necessária ilação de que o ato de anuência e o negócio de compra e venda que enseja o contestado registro imobiliário de alienação devem ser mantidos
.

A propósito, trago à colação o teor do acórdão do processo retromencionado da Justiça Federal que conclui pela regularidade e validade do negócio jurídico realizado entre as partes:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA SUSPENSIVA. BILATERALIDADE DO AJUSTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DOS AUTORES QUE IMPEDIRAM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA RÉ.

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. IDENTIFICAÇÃO DO MONTANTE INADIMPLIDO. DIREITO DOS AUTORES AO PAGAMENTO RESPECTIVO.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Apelação interposta de
sentença que julgou improcedente o pedido, mediante o qual os autores objetivam, em síntese, a declaração de ineficácia do Compromisso de Compra e Venda de Parque Industrial Frigorífico e outras avenças, seus aditivos e alterações, em razão de suposto descumprimento de cláusula suspensiva e condicionante da eficácia do instrumento
. 2. Consta dos autos que
as partes entabularam negócio jurídico para a aquisição de parque frigorífico, estando o contrato baseado na assunção, por parte da ré, das dívidas da empresa Frigorífico Araputanga S/A (Frigoara) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), assim como na obtenção de empréstimo para pagamento aos fornecedores
.
FORAM ESTIPULADAS, TAMBÉM, OUTRAS OBRIGAÇÕES QUE, PARA SEREM CUMPRIDAS, DEPENDIAM DE AÇÕES DE AMBAS AS PARTES. Assim, NÃO TENDO A PARTE AUTORA CUMPRIDO A SUA PARTE NA OBRIGAÇÃO, COMO POR EXEMPLO, A APRESENTAÇÃO DE GARANTIA REAL, SEJA EM 1ª OU 2º GRAU, AOS CRÉDITOS ORA OFERECIDOS PELO "COMPROMISSÁRIO-COMPRADOR", NÃO PODE EXIGIR DA RÉ O ADIMPLEMENTO DO CONTRATO
. 3. A alegação principal é
de descumprimento da Cláusula Terceira do Contrato, que trata do pagamento, o qual "se dará na forma de assunção de responsabilidade das obrigações/passivas da"COMPROMISSÁRIA-VENDEDORA", as quais deverão ser transferidas, formalizadas e levadas à anuência dos respectivos credores dentro dos critérios estabelecidos a seguir (...)".
4. Realizadas duas perícias contábeis,
foi constatado o adimplemento substancial da obrigação, em patamar superior a 80% (oitenta por cento) do montante pactuado
. De igual forma,
foi constatado que a adquirente estaria cumprindo a Função Social do Projeto, com a criação de novos empregos, movimentação da economia regional e estadual, gerando renda e emprego para a população local
. 5. Assim,
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão
. 6. Merece parcial reforma a sentença, todavia, a fim de ser garantido à parte autora o direito ao recebimento daquilo que não adimplido, conforme apurado pela perícia. 7. Apelação parcialmente provida.”
(TRF-1 - AC: 00016180320054013601, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 09/08/2022 PAG PJe 09/08/2022 PAG) (destaquei)

Como se vê, a Justiça Federal concluiu decisivamente pela
validade
do negócio jurídico realizado entre as partes, devendo estar inserido e não ser contraditório a este contexto a conclusão jurídica adotada nesta demanda, isso porque a validade do negócio jurídico principal reflete na necessária consonância dos atos jurídicos dele dependentes e consectários, como,
in casu
, a obtenção da anuência para a consecução da alienação do imóvel em favor da parte requerida apelante, de tal feita que
a reconhecida legitimidade e validade do negócio jurídico principal supre eventual irregularidade que inviabiliza a plena conclusão e eficácia do contrato estabelecido entre as partes
.

Neste contexto, aliás, saliento que toda a questão atinente à
validade
e
eficácia
da obrigação de obtenção da anuência perante a SUDAM foi expressamente analisada e decidida no bojo do voto condutor do julgado acima transcrito de lavra do Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, relator da Apelação Cível nº. 00016180320054013601 (da ementa anteriormente transcrita). Veja-se:

“(...)

A. Não cumprimento de Condições Suspensivas:

Dentre os elementos acidentais do negócio jurídico, situa-se a condição, que deriva exclusivamente da vontade das partes e subordina o começo ou o fim dos respectivos efeitos a evento futuro e incerto. Vicente Ráo a conceitua como sendo "a modalidade voluntária dos atos jurídicos que lhes subordina o começo ou o fim dos respectivos efeitos à verificação, de um evento futuro e incerto".

Tem sua previsão no artigo 121 do Código Civil:

Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

Tal condição pode ser suspensiva ou resolutiva e, no caso, indicadas como suspensivas, uma vez que os acontecimentos futuros e incertos subordinam a aquisição de direitos, deveres e a deflagração de efeitos do contrato em exame.

Nessa seara, indicam o descumprimento de condições suspensivas firmadas através da Cláusula Terceira - Parágrafo Terceiro - do Contrato Principal. Vejamos.

Parágrafo terceiro - o presente instrumento só terá validade após a outorga das escrituras definitivas de compra e venda devidamente registradas e averbadas em Cartório competente.

Argumentam que, muito embora tenham sido lavradas as escrituras de compra e venda, estas não foram registradas no Cartório competente no prazo estipulado de 6 (seis) meses. E, tais registros, por sua vez, não teriam se realizado em virtude da não efetivação das condições estabelecidas como requisitos para o aperfeiçoamento do contrato. São elas:

A.1) Não obtenção da autorização e anuência da extinta SUDAM, que, segundo a parte autora, por divulgar em momento inoportuno a transação, a ré colocou o projeto em situação de irregularidade. Vejamos: Cláusula terceira - parágrafo primeiro - item "ii":

Outorga de autorização e anuência, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, ou do competente órgão que venha a assumir suas atribuições.

Analisemos:

A citada Cláusula Terceira - Das Condições Suspensivas - estipulou algumas obrigações a serem cumpridas pelas partes para que se efetivasse a transferência da titularidade dos bens, bem como para que se aperfeiçoasse a contraprestação, dentre elas a acima descrita.

Pois bem.

Pelo que foi apurado nos autos,
tal condição foi necessária vez que a parte autora tinha vigente um compromisso anteriormente assumido, na condição de beneficiária de recursos derivados de incentivos fiscais federais (fls. 176-180), de acordo com o que dispunha o artigo 5º, § 5º da Lei n. 8.167/91, com redação vigente à época e prevista na própria Escritura em sua Cláusula Quarta
. Vejamos:

Art. 5º Os Fundos de Investimento aplicarão os seus recursos, a partir de 24 de agosto de 2000, sob a forma de subscrição de debêntures conversíveis em ações, de emissão das empresas beneficiárias, observando-se que a conversão somente ocorrerá:

(...)

§ 5º Na hipótese de debêntures com garantia flutuante, a empresa emissora deverá assumir, na escritura da emissão, a obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel ou outro bem sujeito a registro de propriedade que faça parte do projeto, sem a prévia e express autorização do Ministério da Integração Nacional, o que deverá ser averbado no competente registro (Redação dada pela Medida Provisória n. 2.199-14, de 2001).

Cláusula Quarta

Espécies e Garantias

As Debêntures serão da espécie com garantia flutuante e, na forma do § 8º do art. 5º da Lei 8.167 de 16/01/91, a emissora assume a obrigação de não alienar ou onerar o imóvel que faça parte do projeto, sem a prévia e expressa autorização da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.
(fl. 177)

Assim,
não alienar ou onerar o bem imóvel sem a prévia e expressa autorização do Ministério da Integração Nacional foi uma OBRIGAÇÃO PELA QUAL O FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., SE COMPROMETEU PARA OBTER TAL INVESTIMENTO
. Logo,
NÃO FUGINDO DA LÓGICA, MESMO ANTES DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO COM A PARTE RÉ, QUEM DEVERIA DAR CUMPRIMENTO A ESSA CONDIÇÃO ERA A PRÓPRIA PARTE AUTORA
, na condição de beneficiária do investimento e contratante, cujo compromisso foi, inclusive, averbado à margem da matrícula
(fl. 209-verso).

Por outro lado,
tal averbação existe justamente para dar publicidade à obrigação assumida pelos proprietários
. Logo, a requerida/compradora não poderia alegar seu desconhecimento.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que
a requerida obteve tal anuência em 11/04/2006 (fl. 13076)
.
TODAVIA, SEUS EFEITOS FORAM SUSPENSOS POR UMA DECISÃO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO FRIGOARA (FLS. 13142/13143), COM ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PODERIA SER EMITIDA ANTE O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, CUJA PROVA ERA, INCLUSIVE, O AJUIZAMENTO DESTA MESMA AÇÃO.

Ora,
VERIFICA-SE, CLARAMENTE, O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE AUTORA
.

Primeiro, pois
NADA CONSTA NO CONTRATO QUE INDIQUE QUE A CONDIÇÃO DE OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO E ANUÊNCIA FOSSE UMA OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DA COMPRADORA/RÉ
.
O Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira indicou que "fica expressamente reconhecido pelas partes...", gerando ENTENDIMENTO DE OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS, ALÉM DO QUE, MUITO MAIS INTERESSE TERIA A PARTE AUTORA NA SUA EFETIVAÇÃO, JÁ QUE COM ELA SE DESINCUMBIRIA DO ÔNUS DECORRENTE DE TAL CONTRATO.

Afora isso,
ficou demonstrado através da resposta ao quesito 08 - fl. 15.665 que a autora jamais requereu administrativamente tal anuência junto ao órgão competente
. Vejamos:

Conforme ofício de n. 107/2014 originado do Departamento Financeiro e de Recuperação de Projetos - Gerência Regional de Belém, que substituiu a UGFIN, em resposta ao Termo de Diligência efetuado e conforme pergunta desta Perita se já registros de pedido de anuência a SUDAM efetuado pelo Frigorífico Araputanga SIA, o Departamento respondeo o que segue (ver termo de diligência de no 07 e resposta ao Termo Anexo VIII):

"... também efetuei as devidas consultas aos processos disponibilizados pelo Arquivo desta Gerência, sendo que
NÃO LOCALIZEI PEDIDO DE ANUÊNCIA A SUDAM EFETUADO PELO FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A
..."

Nesse sentido,
COMPACTUO DO MESMO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS, QUE NA CONDIÇÃO DE RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2006.01.00.024584-7/MT
(fl. 13234). Anoto:

PELO QUE SE DEPREENDE DOS AUTOS, O FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A REQUER, NA AÇÃO ORIGINÁRIA, A INEFICÁCIA DA COMPRA E VENDA DO PARQUE INDUSTRIAL, EM QUESTÃO, E A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DAS RESPECTIVAS ESCRITURAS, AMPARANDO-SE BASICAMENTE, NO ALEGADO INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA QUANTO A OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NA AVENÇA E NA NÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÕES SUSPENSIVAS, MORMENTE A FALTA DE ANUÊNCIA DA SUDAM OU DO ÓRGÃO QUE ASSUMIU SUAS ATRIBUIÇÕES COM A ALIENAÇÃO.

NO CONCERNENTE À AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA, NÃO OSTENTA A EMPRESA FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A LEGITIMAÇÃO PARA SUSCITÁ-LA COMO CAUSA ENSEJADORA DA INEFICÁCIA DO PACTO ENTRE ELAS FIRMADO, POSTO QUE A DITA FALTA DE ANUÊNCIA DECORREU, EM BOA PARTE, DE INAÇÃO SUA, NÃO LHE CABENDO, EM PRINCÍPIO, FUNDAR-SE EM TAL VÍCIO, PARA REQUERER A ANULAÇÃO DO NEGÓCIO, UMA VEZ QUE JÁ ERA ELE ENTÃO EXISTENTE, TENDO ELA CONCORRIDO PARA A SUA CONFIGURAÇÃO E A CUJA SANÇÃO ACHAVAM-SE AMBAS AS CONTRATANTES JUNGIDAS CONTRATUALMENTE. A ALEGADA INEFICÁCIA DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DESSA OMISSÃO, SÓ PODERIA SER PLEITEADA POR TERCEIROS EVENTUALMENTE PREJUDICADOS, EM SITUAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, MAS, NÃO, POR QUALQUER UMA DAS CONTRATANTES.

E, POR FIM, QUANDO A REQUERIDA CONSEGUIU QUE TAL ANUÊNCIA FOSSE PRESTADA, A AUTORA SE CONTRAPÔS JUDICIALMENTE AO ATO, POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA, CUJA LIMINAR FOI FAVORÁVEL, MAS, POR SENTENÇA FOI JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ( 0014228-87.2006.4.01.3400 - 2006.34.00.01469-7).

Assim,
devemos aplicar a esta situação o que dispõe o artigo 129, CC:

Art. 129.
Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer
, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento.
(negritado)

Logo, nesse sentido,
HÁ QUE SE RECONHECER QUE TAL ANUÊNCIA FOI OBTIDA
.

(...)”
(destaquei)

Com efeito, conforme se depreende do teor do voto acima transcrito, a questão atinente à obtenção da anuência que enseja a presente demanda anulatória foi expressamente apreciada, decidida e reconhecida como obtida no bojo do processo continente acima mensurado (feito nº. 00016180320054013601), o que, por conseguinte, supre a sustentada nulidade arguida pela parte autora apelada, não cabendo mais qualquer divagação à respeito.

Além disso, na mesma toada, saliento que tal questão também já foi corretamente decidida na seara do recurso de agravo de instrumento número 2006.01.00.024584-7/MT tirado do presente feito e decidido nos seguintes termos:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR CONCEDIDA EM 1º GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE FRIGORÍFICA. TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. 1. Inexistem os requisitos necessários à concessão de medida cautelar em situação na qual se pretende suspender os efeitos de escrituras públicas de compra e venda de parque industrial frigorífico, lavradas em maio/2001, por intermédio das quais se estipulou a transferência, desde setembro/2001, da posse, domínio, direito e ação sobre o imóvel objeto da negociação. 2.
Ausente o fumus boni iuris, dado que: a)
estão comprovadas, nos autos, a assunção pelo adquirente da dívida contraída pelo alienante com o BNDES e sua adimplência desde novembro/2001
; b)
a Agravante declara que assumiu as obrigações contraídas pela Agravada com seus fornecedores, não se tendo comprovado o contrário nos autos
; c)
a alienante, quando outorgou as escrituras públicas, não só transferiu a administração do parque industrial como deu quitação integral do preço ajustado
; d) A ALEGADA FALTA DE ANUÊNCIA DA SUDAM QUANTO AO NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE AS EMPRESAS, QUE SE CONSTITUIRIA CONDIÇÃO DE SEU APERFEIÇOAMENTO, PREEXISTIA À CELEBRAÇÃO DA AVENÇA, PELO QUE O NÃO-IMPLEMENTO DA REFERIDA CONDIÇÃO VINCULA AMBAS AS CONTRATANTES ÀS CONSEQÜÊNCIAS DAÍ DECORRENTES, PORÉM NÃO PODE SER ALEGADO POR NENHUMA DELAS PARA RESCINDIR O NEGÓCIO, MUITO MENOS PELA PARTE ALIENANTE, QUE OBTEVE O FINANCIAMENTO DA SUDAM, E QUE, POR ISSO MESMO, SERIA A QUEM, AO QUE TUDO INDICA, CABERIA DILIGENCIAR A OBTENÇÃO DA ANUÊNCIA.
3.
Perigo de dano inverso que se visualizaria com a concessão da liminar, diante da estabilização do negócio, em face do tempo decorrido, o que afasta naturalmente a necessidade de tutela de urgência e recomenda manter-se a administração da unidade frigorífica nas mãos da Agravante enquanto não decididas definitivamente as peculiaridades da relação jurídica de direito material entre as empresas.
4. Ainda que assim não fosse, mostra-se plausível a alegação de que se operou a preclusão da matéria, em razão de ter sido prolatado acórdão no âmbito da Justiça Estadual, com trânsito em julgado antes do ingresso da União na lide, na qualidade de assistente simples, no qual já se deliberou pela inexistência dos requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar. Isso porque não há nulidade dos atos decisórios proferidos na Justiça Estadual, em razão da circunstância de que era ela então competente para apreciar e julgar o feito e tendo presente ainda que, por força do art. 50, parágrafo único, do CPC, o assistente recebe o processo no estado em que se encontra. Aplicabilidade também da norma inscrita no art. 473 do CPC, segundo a qual "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". 5.
Não se visualiza, de todo modo, prejuízo à União com a manutenção da eficácia do negócio, uma vez que a empresa que assumiu a gestão da unidade frigorífica comprometeu-se em substituir a garantia flutuante por garantia real, com o escopo de obter a anuência, o que resguarda, ainda mais, o financiamento concedido à SUDAM
. 6. Agravo de instrumento provido, a fim de desconstituir a decisão liminar agravada. Impugnação regimental prejudicada.”
(TRF-1 - AG: 24584 MT 2006.01.00.024584-7, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS, Data de Julgamento: 30/05/2007, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 27/07/2007 DJ p.105)

Neste tear, não há como admitir, diante do contexto e explanação acima aduzidos, a conclusão jurídica de anulação do registro público adotada na sentença, isso porque, destacando que se trata de negócio jurídico bilateral, é inarredável a ilação de que a ineficácia do termo de anuência expedido pela SUDAM decorreu da resistência e atuação recalcitrante da parte autora apelada em intervir para que fossem revertidos os efeitos do negócio jurídico realizado entre as partes, comportamento contraditório que, conforme já salientado nos julgados acima transcritos, transgride a boa-fé e impõe reputar-se verificada a condição suspensiva, cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte autora apelada, nos termos do art. 129 do Código Civil.

Eis a redação o art. 129 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 129. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento.”

Explicando a exegese e aplicação do artigo 129, alude a doutrina que:

“Proteção da boa-fé. A atitude descrita no art. 129 é corrigida pela incidência da boa-fé objetiva na relação contratual. A boa-fé tem função interpretativa, integradora e corretiva junto ao sistema (cf. comentário aos arts. 113, 187 e 422). Qualquer atividade maliciosa, no sentido de obstar ou de realizar a condição de modo indevido, deverá acarretar eficácia contrária. A constatação de que há prática dos atos maliciosos dependerá da análise das circunstâncias fáticas e, conforme o caso, de ampla instrução probatória para sua demonstração. No entanto, isso não impede que a parte se utilize das medidas de urgência com caráter preventivo, notadamente de natureza cautelar, como o permite o art. 130.” (MEDINA, José; ARAÚJO, Fábio. Capítulo III. Da Condição, do Termo e do Encargo In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fábio. Código Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-civil-comentado/1620614633
. Acesso em: 2 de Dezembro de 2023).

(...)

"O evento futuro e incerto não pode ter seu implemento impedido intencionalmente pela parte desfavorecida pela verificação da condição, nem o seu implemento provocado fraudulentamente pela parte favorecida pela sua verificação. Desse modo, para coibir esses atos de má-fé, reputa-se verificada a condição, quanto aos efeitos projetados pelas partes, se seu implemento tiver sido maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. Igualmente, dá-se por não verificada a condição cujo implemento derivou de ação maliciosa da parte a quem favorecer ( CC, art. 129)." (COELHO, Fábio. 7. Modulação do negócio jurídico In: COELHO, Fábio. Curso de direito civil: parte geral. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2016. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-direito-civil-parte-geral/1327456563
. Acesso em: 2 de Dezembro de 2023).

(...)

"Há duas obrigações negativas estipuladas no CC 129 : a) a de não se obstar o implemento da condição, devida por quem se desfavoreceria com o implemento; b) de não forçar-se o implemento da condição, devida por quem se aproveitaria do seu implemento. O descumprimento dessas obrigações, desde que de maneira maliciosa, isto é, com intenção deliberada de prejudicar a parte contrária (a) ou de beneficiar-se (b), acarreta, ipso iure e ex lege , consequência diversa da querida pelo inadimplente: a) na primeira hipótese, em que o implemento da condição foi obstado, ela se considera verificada, isto é, o negócio deixa de ser condicional para ser considerado negócio jurídico com eficácia plena; b) na segunda hipótese, em que o implemento da condição foi forçado por quem dele se aproveitaria, considera-se não implementada a condição, isto é, o negócio permanece como sendo condicional.

Essa consequência que a lei dá ao negócio condicional, de um lado dotando-o de eficácia plena (deixa de ser condicional), e, por outro lado retirando-lhe a eficácia que a parte pretendeu lhe dar (volta a ser condicional), constitui-se em efeito jurídico do negócio condicional. Assim, mesmo antes de tornar-se negócio jurídico perfeito (existente, válido e eficaz), o negócio condicional é dotado de efeitos limitados, denominados de efeitos preliminares .

Interessante o julgado seguinte, em que se analisa o ato da parte, de obstar o implemento da condição: Prestação de serviços advocatícios ad exitum . “A vitória processual constitui condição suspensiva ( CC 125 ) cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. Diante desse quadro, a rescisão unilateral do contrato, promovida pelo próprio mandatário – no exercício do direito potestativo de renúncia ao mandato –, não tem o condão de ilidir a supracitada condição, ficando os efeitos remuneratórios do pacto subordinados ao seu efetivo implemento, ressalvadas as hipóteses expressamente convencionadas. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do CC 129 , segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios – vitória na causa –, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante. Por outro turno, em se tratando de renúncia do advogado, é certo que a não ocorrência da condição prevista no contrato ad exitum impede a aquisição do direito remuneratório pretendido, não se podendo cogitar da incidência de qualquer presunção legal na hipótese de rescisão antecipada. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios será viável, contudo, após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto) previsto no contrato. 8. Recurso especial provido para julgar improcedente a pretensão de arbitramento da verba honorária deduzida na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial” (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017)."
(NERY, Rosa; JUNIOR, Nelson. Capítulo XIV. Modalidades do Negócio Jurídico In: NERY, Rosa; JUNIOR, Nelson. Instituições de Direito Civil: Parte Geral do Código Civil e Direitos da Personalidade. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/instituicoes-de-direito-civil-parte-geral-do-codigo-civil-e-direitos-da-personalidade/1620615839
. Acesso em: 2 de Dezembro de 2023.)

Diante disso, de rigor a reforma da sentença de piso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para
julgar improcedente
a pretensão inicial.

Por conseguinte, julgo extinto com resolução do mérito

o processo, o que faço com fundamento no art. 487, I do CPC.

Procedo à inversão dos ônus sucumbenciais e com base nas disposições dos arts. 82, § 2º e 85, §§ 2º e 11 do CPC,
condeno
a parte autora apelada nas custas do processo e em honorários advocatícios, que fixo, acrescido da majoração recursal, em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É o como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL AGUARDA.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por J&F INVESTIMENTO S/A e JBS S/A (parte requerida), contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, Dr. Marcos André da Silva, o qual, nos autos da “ação anulatória registro imobiliário” nº. 0000578-85.2008.8.11.0038, ajuizada pela parte autora apelada FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A, julgou procedente “a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e declarar a anulação do registro imobiliário objeto destes autos”, determinando o “cancelamento do registro/averbação objeto destes autos” (sic), bem como condenando a parte requerida apelante nas custas processuais, despesas do processo e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões do apelo Id. 178087865, a parte apelante inicialmente suscita a preliminar de “incompetência absoluta deste juízo para discutir a validade do registro imobiliário em razão da condição relativa à anuência da SUDAM” (sic).

Ainda preliminarmente, diz que o pedido continente já foi decidido pela Justiça Federal, ao argumento de que há “continência em uma relação de parcial identidade entre demandas, como uma forma de litispendência parcial”, sendo que “a conclusão firmada na causa principal, em relação à qual a presente é continente, emerge no sentido de que o Apelado Frigoara era responsável pela obtenção da anuência da Sudam e não pode se beneficiar da própria torpeza para tentar anular o negócio com base em fato a que deu causa” (sic).

Discorre que a anuência da SUDAM foi obstada exclusivamente pela própria apelada Frigoara, sendo a condição implementada na forma do art. 129 do Código Civil, uma vez “que pretende se valer de sua própria e proposital omissão” “para obter o desfazimento do negócio pela suposta ausência de concordância da União, o que somente por ele poderia ser requerido junto ao ente”, sendo impossível que esta causa tenha seu desfecho “de procedência do pleito de anulação das escrituras, fundado na ausência de anuência prévia da SUDAM ao negócio, ao passo que este tema já foi deliberado pela Justiça Federal em sentido diametralmente oposto” (sic).

No mais, defende que foi atendida a finalidade da anuência da SUDAM obtida, estando o empreendimento ativo, o qual possui relevante interesse local, além de que haveria coisa julgada, na medida em que “o reconhecimento do atendimento regular à condição atinente à anuência da SUDAM para a alienação, e, portanto, da regularidade do registro imobiliário do negócio translativo já foram deliberadas e não poderiam ser novamente apreciadas pelo Juízo Monocrático, seja por sua incompetência absoluta, seja por proferir decisão frontalmente conflitante com matéria já julgada na ação continente, o que impossibilita a rediscussão da matéria por força de eventual julgamento do outro processo” (sic).

A par desses argumentos, pede que seja dado provimento ao recurso “para reformar a r. sentença proferida pelo douto juízo
a quo
, dando-se provimento ao recurso de apelação manejado, julgando improcedentes os pleitos autorais” (sic).

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves,
deu provimento ao recurso e julgou improcedente a pretensão inicial
.

Pedi vista para melhor aquilatar os detalhes do caso.

Todavia, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos do voto da eminente Relatora, razão pela qual o acompanho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023